Tribunal: TJMT
Processo: 1010436-38.2025.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010436-38.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAMIAO BRUNO MARTINS FEITOZA - CPF: 703.022.741-70 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA BAROZZI - CPF: 026.471.141-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAMIAO BRUNO MARTINS FEITOZA - CPF: 703.022.741-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA
. FURTO QUALIFICADO DESCLASSIFICA
D
O PARA RECEPTAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI
.
RECURSO MINISTERIAL.

PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA OU ANULAÇÃO DO JULGADO
. NÃO ACOLHIMENTO.
PEDIDOS DEFENSIVOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
,
MODIFICAÇÃO DA
DOSIMETRIA
, REGIME ABERTO E RECORRER EM LIBERDADE
.
NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.
MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1.
Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que desclassificou a imputação de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP) para receptação (art. 180,
caput
, do CP), condenando o réu à pena de 1 ano, 6 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa. O órgão acusador pretende a condenação por furto qualificado ou, subsidiariamente, a nulidade por ausência de
mutatio

libelli
. A defesa postula a desclassificação para receptação culposa, redimensionamento da pena, regime mais brando, substituição da pena e direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão
saber se
:
(i)

a prova dos autos é suficiente para condenação por furto qualificado ou se correta a desclassificação para receptação;
(
ii
)

a dosimetria, o regime inicial, a negativa de substituição da pena e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade observam os parâmetros legais.

III. Razões de decidir:

3.
A materialidade está comprovada, porém a autoria do furto não restou demonstrada com segurança. As imagens não permitiram identificação facial inequívoca, e a condenação não pode se apoiar apenas em reconhecimento por características físicas e trejeitos. A posse do bem subtraído, por si só, não comprova a prática da subtração, admitindo enquadramento no art. 180 do CP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

4.
A desclassificação operada configura
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP), e não
mutatio

libelli
(art. 384 do CPP), pois os fatos relativos à posse da
res
estavam descritos na denúncia, inexistindo violação ao princípio da correlação. Precedente do STJ.

5.
Inviável a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), diante do dolo evidenciado pelas circunstâncias da aquisição: preço irrisório, ausência de comprovação de origem e negociação em contexto incompatível com a boa-fé.

6.
A pena-base foi fixada com fundamento idôneo na circunstância judicial dos maus antecedentes, mediante fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, critério admitido pela jurisprudência. Na segunda fase, correta a compensação parcial entre confissão e
multirreincidência
, com preponderância desta, conforme entendimento do STJ no Tema 585.

7.
O regime inicial fechado é adequado diante da
multirreincidência
e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e da Súmula 269 do STJ (
a

contrario
sensu
). Incabível a substituição da pena (art. 44, II e § 3º, do CP).

8.
Indeferido o direito de recorrer em liberdade, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não houve alteração fática apta a afastar os fundamentos da prisão preventiva, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento:

“1. É cabível a desclassificação do crime de furto para receptação, por
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP), quando a prova é insuficiente quanto à subtração, mas demonstrada a posse dolosa do bem de origem ilícita.

2. A
multirreincidência
autoriza a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, com preponderância desta, nos termos do Tema 585 do STJ.

3. A fixação do regime inicial fechado é admissível ao
multirreincidente
com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º; 44, II e § 3º; 59; 61, I; 65, III, d; 155, § 4º, I; 180,
caput
e § 3º; CPP,
arts
. 383, 384 e 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AREsp
2.752.257, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
17/12/2024; STJ, Tema 585; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.724.353/MT, Sexta Turma, DJEN 06/03/2025; STJ,
AgRg
no HC 907.133/SP, Quinta Turma,
DJe
28/05/2024; STJ, Súmula 269.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela defesa de
DAMIÃO BRUNO MARTINS FEITOZA SOUSA
, irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
e
desclassificou a conduta inicialmente imputada de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP) para o delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP), condenando o réu à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais
(id.
325697427
)
, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado nos exatos termos da denúncia, ou seja, pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sustentando haver provas suficientes da materialidade e autoria, notadamente pela identificação policial via imagens e apreensão da
res furtiva
em poder do réu logo após o crime. Subsidiariamente, requer a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, argumentando a inobservância do procedimento da
mutatio

libelli
(art. 384 do CPP) para a desclassificação operada.

A Defesa, por sua vez, pleiteia
pelo provimento do recurso, a fim de que o crime de receptação seja
desclassifica
d
o para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP);

o redimensionamento da pena-base
com
a aplicação
da fração de1/6(um sexto) sobre a pena mínima para a circunstância judicial negativada, em detrimento da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena utilizada na sentença; a aplicação
,
na segunda fase, da fração de
1/12
(um doze avos) na compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando (aberto ou semiaberto) e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
,
prequestionando
, ao final, toda a matéria infraconstitucional

(id.
325697431
)
.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso
(
id’s
.
325697432
e
325697434
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial
, para condenar o réu por furto qualificado, e, consequentemente, pelo
desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107)
.

Consta da denúncia que:

I – FURTO QUALIFICADO

No dia 14 de abril de 2025, por volta das 05h11min,
Tend
Tudo Country, localizada na Avenida Bandeirantes, 2390, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado
DAMIÃO BRUNO MARTINS FEITOZA
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 25 peças calças femininas, avaliadas em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 15 peças de camisas infantis, avaliadas em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), 20 calças masculinas, avaliadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 2 bolsas da Marca
Goyazes
, avaliadas em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

II – HISTÓRICO DOS FATOS

Inicialmente, cumpre contextualizar que investigações anteriores da Polícia Civil apontaram o denunciado como autor de diversos furtos em
estabelecimentos comerciais deste município, o que motivou o pedido de sua prisão preventiva na Cautelar nº 1008776- 09.2025.8.11.0003, distribuída na 2ª Vara Criminal de Rondonópolis.

Ocorre que, antes da expedição do mandado de prisão, o denunciado praticou novo furto, desta vez na loja
Tend
Tudo Country.

Conforme apurado, no dia 14 de abril de 2025, por volta das 05h11min, ele arrombou a fechadura da porta do estabelecimento, acessou o interior do local e subtraiu diversas peças de roupas e bolsas, fugindo em seguida.

A equipe de investigação da DERF, ao analisar as imagens do crime (ids. 191731923 e 191731924), rapidamente identificou o denunciado como o autor deste novo furto.

No dia seguinte à decretação da prisão preventiva na outra investigação, policiais civis dirigiram-se à residência do denunciado para cumprir o mandado judicial. Ao perceber a presença policial, o denunciado ainda tentou fugir, mas foi detido. No quarto do denunciado, os investigadores encontraram duas bolsas furtadas da
Tend
Tudo Country.

Após ser preso, o denunciado, em interrogatório policial, permaneceu em silêncio.

III – REINCIDÊNCIA

O denunciado é
multirreincidente
, tendo contra si 14 condenações definitivas por crimes patrimoniais, conforme atestado de pena do SEEU nº 0003169-

68.2010.8.11.0064. Assim, de rigor a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.
(id. 325697368)
– Destaques no original

1.
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1.1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO

O
Parquet
sustenta que o conjunto probatório é robusto para comprovar a autoria do crime de furto qualificado, destacando o reconhecimento do réu pelos policiais através das imagens de segurança e a apreensão da
res furtiva
em seu poder logo após o crime.

O pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
delitiva é inconteste, consubstanciada
no Auto de Prisão em Flagrante (id.
325696872
),
nos Boletins de Ocorrência
(
id’s
.
325696873
e
32569687
4)
,
Termo
de
Exibição e
Apreensão
(id.
325696878
), Termo de Reconhecimento de Objeto (id.
325696881
)
e Termo de Entrega
(id.
325696882
)
. Contudo, no tocante à autoria do crime de subtração (furto), a prova judicializada mostrou-se frágil, justificando a decisão do magistrado sentenciante.

Conforme se extrai da instrução, a vítima
Matheus da Silva
Barozzi
relatou em juízo que seu estabelecimento comercial foi arrombado durante a madrugada, tendo a porta de vidro sido forçada. Confirmou que o sistema de segurança gravou a ação, mas não reconheceu pessoalmente o autor do fato, limitando-se a fornecer as imagens à polícia
(id.
325697407
)
.

O policial civil
Lauro
Evaner
Corrêa
, em seu depoimento judicial, narrou que a equipe de investigação identificou o réu através das imagens das câmeras de segurança, baseando-se em características físicas, indumentária e
modus operandi
(forma de andar). Relatou que, ao cumprirem mandado de prisão preventiva referente a outro processo na residência do réu, encontraram no quarto dele duas bolsas subtraídas da loja
“
Tend
Tudo Country
”
, fato ocorrido na mesma madrugada.
Narrou que:

“[...]
Promotor de Justiça:
Puder falar para nós o que que aconteceu, você sabe qual que é o caso?

Lauro:

Sim, senhor.

Promotor de Justiça:

Perfeito
,
se puder falar, por gentileza.

Lauro:
É...
, essa investigação,
é
, nós começamos aqui na
De
r
f
, iniciamos
,
devido à quantidade de furtos que
tava
acontecendo na área central,
é...
, nas lojas, né, nos estabelecimentos comerciais. E assim, nós verificamos que o que
...,
a pessoa era a mesma. Até quando a gente no local pegava as imagens das câmeras, nós
é...,
verificamos que era que era a mesma pessoa que
tava
fazendo, praticando esse crime.
É...
, e nós identificamos o Dam
ião
Bruno como sendo esse autor desses furtos.
É...
,
em
um desses furtos que ele que ele praticou na área central,
é...
, nós conseguimos lograr êxito na prisão dele ali no centro com a mesma camiseta que ele usou na hora
do na
hora da prática do furto.
É...
, nesse dia fo
m
o
s...,
aprendemos o material furtado,
é
, já estava num ponto de venda de droga que ele tinha trocado esse material a troco de substância
en
torpecente. Nós prendemos também a proprietária da boca de fumo,
é...
, foi todo encaminhado para
De
r
f
.
É...
, depois desse fato,
é...
, ele foi,
tava
na rua de novo, né, saiu, não ficou preso e continuou a prática de furto. Aí ele intensificou mesmo, começou a fazer bastante furto na cidade, assim, só identificados mesmo, tinha mais de nove furtos que ele tinha feito.
É...
, foi montado um relatório policial para
é...,
para pedir a prisão dele, né, representar pela prisão dele e nesse esse intervalo e que foi feito o relatório enviado
pro
judiciário para autorizar a prisão dele, ele cometeu mais furtos e nós
identificamos ele
na região central. Ele correu da equipe da equipe policial, adentrou no matagal junto com outros usuários de droga e nós não conseguimos efetuar a prisão dele nesse dia.
Prendemos o um usuário que alugou a moto para ele para ele
tá
cometendo um crime de furto na região central da cidade
.
É...
, assim que saiu a
...,
saiu o mandado de foi autorizado, né, o mandado de prisão dele. Nós fomos, organizamos todo o pessoal da delegacia e deslocamos nos endereços que ele costumava ficar, que era na região da faixa de Gaza, ali na Avenida Rui Barbosa, próximo da Vila Canaã,
é...,
numa
quitinete
que fica ali na Avenida Tiradentes, numa
quitinete
que fica atrás do mercado Açaí e na própria residência da esposa dele que é lá no bairro Serra Dourada.
É...
,
q
uando a gente chegou no
...
, nós fomos nesses logais locais, não avistamos, né? E em frente à residência dele lá no bairro
Serra
Dourad
a
, a gente viu, viu ele na área da casa.
É...
, quando ele avistou nossa equipe, ele saiu pulando o muro dos vizinhos. Nós fizemos um cerco policial e apesar da tentativa de fuga, da resistência, nós conseguimos alcançá-lo e efetuamos a prisão dele na casa de um
...,
de um dos vizinhos dele, né, que ele chegou a pular quatro residências de vizinhos da casa da esposa dele.
É...
, nesse momento ali ele resistiu bastante, foi
necessário mais três

investigadores
para est
ar

imobilizando ele
com os de algemas, mas conseguimos efetuar a prisão. Quando retornamos na residência dele, nós falamos com a sogra e com a e com a esposa dele que
tava
no local.
É...
, perguntamos acerca de algum material que ele possa ter deixado na casa e ela mesmo falou que ele tinha deixado
algum alguns materiais
lá que ela não sabia a procedência. E ela mesmo nos entregou, né? Levou a gente até o quarto que ele que ele costuma ficar lá na casa, onde nós aprendemos um
...,
os materiais que
tava
elencado no boletim de ocorrência. Desses materiais, nós aprendemos uns aparelhos de som da loja
Gazin
e uma bolsa, duas bolsas que ele tinha furtado da loja
‘
Tem de tudo
C
outry
’
, que o pessoal ainda não tinha nem registrado o boletim de ocorrência porque tinha ele tinha feito naquela madrugada e o pessoal ia deslocar para fazer o boletim de ocorrência. Aí registrou e nós fizemos o flagrante também do furto, além do mandado de busca que foi cumprido. Então assim, é um indivíduo que é de extrema periculosidade, é um indivíduo que mesmo algemado ameaçou os policiais que
tava
na ocorrência, ameaçou inclusive de morte. Então,
é...
, foi ele foi conduzido até a
D
erf
para as providências.
[...].” (id.
325697407
)

O réu
Damião Bruno Martins Feitoza Sousa
, em seu interrogatório, negou a prática do furto. Alegou que comprou as bolsas por R$ 70,00
(setenta reais)
de um usuário de drogas conhecido como
“
Juliano
”
ou
“
Jogador
”
, na região conhecida como
“
Canaã
”
, com a intenção de revendê-las.
Observe:

“
[...]
Juíza:
Seu Damião, consta aqui que no dia 14 de abril desse ano, lá na loja
Tend
Tudo Country, o senhor teria entrado na loja e de lá teria subtraído ali algumas calças femininas, algumas camisas em infantis
e também

é...,
algumas masculinas e bolsas. É verdadeira essa afirmação?

Damião:

Não, senhora.

Juíza:

Não. O senhor não foi lá na loja ou foi e não pegou?

Damião:
Não, não, senhora. Posso falar?

Juíza:

Pode.

Damião:
Que
é...,
que que acontece?
É...
, esse dia
que
a senhora falou, dia 14 foi feito isso. Daí eu fui preso, eu fui preso, eu não fui preso a respeito dessa situação.
Eles foram lá na minha casa cumprir o manda
d
o da quarta vara. Quando eles chegaram na minha casa, eles encontraram essa bolsa. Só que essa bolsa eu tinha comprado ela. Eu
comprei ela
ainda, até falei
pro

Defensor
, ainda paguei R$ 70 tão barato e hoje eu
tá
preso por isso aí
. Enfim, né? Eu sei que é um delito. Como eu sou real, eu confesso dessa situação. Só que o que que acontece? Por que que eu não falei na delegacia? Porque a polícia civil a partir do que o que o do depoimento do delegado que ele falou que me prendeu uma vez, eles atribuíram vários tipos de furto na cidade e colocaram eu como com como como gestor disso tudo. Eu acabei de vir de uma audiência agora que eu tive uma audiência, eu passei, eu escutei todas as testemunhas e toda situação e graças a Deus eu fui absorvido de quase 20
...,
porque realmente não
tá
...,
não tem sido eu essa situação. Então eu sou r
éu
, confesso em todos os meus processos, porque eu sou uma vítima da droga. Agora falar que eu sou perigoso, que eu ameaço, que eu faço isso,
isso
não. Então o que que acontece? Realmente, doutora, realmente eu
tava
na região central lá na Canaã, onde fica os usuários de droga. O, né, eu
conheço ele
Juliano, muitas outros chama
m
ele de jogador. Só sei que é Juliano, mas é sempre
‘
jogador
’
. Então, esse rapaz ele
tava
, eu não vi, não presenciei essas outras roupas, não cheguei ver isso. Eu cheguei ver que eu
tava
sentado lá, ele também
tá

tava
usando droga e ele tinha aquela bolsa ali para vender. O meu pensamento no
intuito
foi de comprar ela e quando
acabasse a minha droga que eu
tava
, eu ia vender ela. Me desculpe os termos que eu
tô
usando, porque eu
tava
em álcool, eu
tava
fazendo uso de droga, né? 12 anos que eu fiquei sem usar droga e eu caí nessa droga. E aí foi onde que eu
tava
envolvido com essa droga.
Então eu comprei isso daí, eu comprei, levei ela para minha casa, deixei na minha casa,
que no entanto
, no outro dia quando eu fui embora, que eu ia buscar ela para me vender novamente, eu tinha que eu ia buscar para me vender, quando foi em torno de umas 9 horas da manhã, foi na onde eles adentraram lá na minha casa nesse
‘
mandato
’
de
de
busca da quarta vara
. Eu tentei fugir, realmente eu
tava
alcoolizada, eu
tava
sobre efeito de droga, eu tentei fugir, realmente eu tentei fugir, eles deram uns tiros, cinco tiros, deram tir
o,

at
iraram na minha casa. Minha sogra
tá
lá. Minha sogra teve um
A
VC,
tá
torta de um lado, não fala. Quase acertaram o tiro, tentaram matar meus cachorros, pegaram o meu menino, a minha menina. Eu tenho um
guri
de 17, tenho uma guria de 16. Algemaram eles. Minha mulher ficou sabendo daquilo lá. Eles foram para lá, ameaçaram a minha mulher. Falou que se minha mulher não falasse que era eu, eles iam colocar o
guri
e iam dar o
B.O.

pro

guri
assinar. O
guri
acabou de se alistar, ia se alistar
pro
exército, entendeu? Então assim, falou que minha mulher reconheceu, minha mulher não
reconheceu eu
, ainda que se ela vesse que era eu, que eu tinha feito alguma coisa, ela não falaria isso. Não que ela é uma pessoa de
má
índole, é porque a minha esposa
tá
comigo, sabe que eu passei nesse processo aí 12 anos sem usar droga, senhora
meritíssima
. E agora que eu tinha essa recaída, esses 5 se meses que eu usei droga, perdi minha vida,
tava
indo, quase fui morto no meio dessa rua. Então, gerou tudo essa questão que eu ameaço, esse tipo de coisa. Esse não é não é meu perfil, doutora.

Juíza:

Tá
? O senhor então nega? O senhor não entrou?

Damião:

Eu nego isso, doutora, que eu furtei. Sim, eu nego. Eu não furtei isso, entendeu? Não furtei. Foi igual eu falei
pra
senhora, eu comprei, eu comprei isso, levei
pra
minha casa, entendeu? No
intuito
de mais à frente eu vender novamente. Então isso sim, doutora.
[...]
”
(id. 325697407)

Da análise detida das provas, verifica-se que, embora haja fortes indícios, não há certeza visual absoluta de que o indivíduo que aparece nas imagens de segurança seja o apelado. O vídeo acostado aos autos mostra um indivíduo de capacete, o que impossibilita a identificação facial precisa. O reconhecimento efetuado pelos policiais baseou-se em
“
trejeitos
”
e compleição física, elementos que, embora indiciários, carecem da robustez necessária para uma condenação segura por furto quando isolados de outras provas diretas da subtração.

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente é, de fato, um forte indício de autoria. Todavia, tal circunstância, por si só, não comprova inequivocamente que o detentor foi o autor da subtração (subtrair), podendo ele ter apenas recebido o bem (adquirir/receber)
, aliás, o próprio acusado confessou a prática do delito de receptação ao afirmar que adquiriu de outro usuário a bolsa por R$ 70,00 (setenta reais)
.

Assim, d
iante da dúvida razoável sobre a prática do verbo núcleo do tipo do art. 155 do CP, agiu com acerto o magistrado ao não condenar pelo furto.

A jurisprudência pátria orienta que, na dúvida sobre a autoria da subtração, mas comprovada a posse injustificada do bem de origem espúria com ciência dessa condição, a desclassificação para receptação é medida de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
quanto ao delito mais grave.

1.2. TESE SUBSIDIÁRIA: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP (
MUTATIO LIBELLI
)

Subsidiariamente, o Ministério Público alega que a desclassificação para receptação operada na sentença constitui violação ao princípio da correlação, pois a denúncia narrou fatos de furto, sendo necessária a aplicação do art. 384 do CPP (
mutatio

libelli
) para incluir a narrativa da receptação.

O pleito não merece acolhimento.

A sentença aplicou corretamente o instituto da
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP), e não da
mutatio

libelli
. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica.

A denúncia descreveu que o réu subtraiu os bens e que, posteriormente, estes foram encontrados em sua posse, dentro de sua residência. A posse da
res
é um fato que integra a narrativa fática da denúncia, ainda que como exaurimento do crime de furto. Ao entender que a prova da subtração era insuficiente, mas que a posse dolosa do bem ilícito estava comprovada, o juiz atribuiu definição jurídica diversa aos fatos já constantes nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a desclassificação de furto para receptação é possível sem a necessidade de aditamento da denúncia, desde que a posse da coisa esteja descrita na peça acusatória, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“[
...
]
In
casu
, a partir de uma simples leitura da denúncia,
observa-se que não houve modificação do fato praticado, o qual se manteve inalterado, houve a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de receptação, porquanto a peça acusatória traz pormenorizadamente a situação de o acusado se encontrar transportando bem subtraído que sabia ser produto de crime
.

Registro que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação ali realizada, estando a
emendatio

libelli
expressamente autorizada pela lei,
ex
vi do art. 383 do CPP, in
verbis
:

(
...
)

A correlação entre os fatos descritos na denúncia e aqueles constantes da sentença pelos quais foi o apelante condenado restou assegurada, tendo ele plena ciência da conduta que lhe foi imputada, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou em qualquer outra mácula na sentença" (fls. 375/376).

Extrai-se dos trechos acima que o sentenciante promoveu a
emendatio

libelli
, atribuindo aos fatos descritos na denúncia definição jurídica diversa, caso em que não há violação ao princípio da congruência e nem comprometimento do direito defesa, pois os fatos narrados já se encontravam dispostos na inicial acusatória, assegurados o contraditório e a ampla defesa
.

(STJ -
AREsp
: 2
.
752
.
257, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data da Publicação DJ 17/12/2024)
- Destaquei

Portanto, não houve cerceamento de defesa ou surpresa, uma vez que a posse dos bens foi objeto de contraditório durante toda a instrução processual.

2. DO RECURSO DA DEFESA

2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

A defesa pugna pela desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), argumentando que o réu adquiriu os bens sem saber de sua
origem ilícita, devendo-se presumir sua boa-fé ou apenas a culpa pela falta de cautela.

O pleito não merece acolhimento.

No crime de receptação, a prova do dolo (ciência da origem ilícita) é extraída das circunstâncias exteriores que envolvem a apreensão do bem.

No caso em tela, o próprio réu, em seu interrogatório, admitiu que adquiriu a
s
bolsa
s
pelo valor irrisório de R$ 70,00
(setenta reais) e que
ter
ia
comprado os objetos de um usuário de drogas (
“
Jogador
”
) na região conhecida como "Canaã", local notório pelo comércio de entorpecentes e receptação de produtos furtados, durante a madrugada/início da manhã.
Ocorre que as bolsas (
marca
“
Goyazes
”)

foram avaliadas
em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, conforme
declaração fornecida pela vítima.

A desproporção gritante entre o valor de mercado e o preço pago, aliada à condição de quem ofereceu (usuário de drogas em local de boca de fumo) e à ausência de qualquer documentação fiscal, evidencia o dolo direto. Não é crível que alguém adquira produtos novos, de marca, nessas condições, sem ter plena consciência de sua origem espúria.

A inversão do ônus da prova, neste ponto, é pacífica: flagrado o agente na posse de bem de origem ilícita, cabe a ele comprovar a licitude da posse ou a conduta culposa, o que não ocorreu. A versão apresentada pelo réu, ao revés, confirma o dolo da receptação própria (
caput
).

2.2. DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a dosimetria, questionando a fração utilizada na pena-base e na segunda fase.

Antes de analisar o pedido, necessário se faz transcrever o trecho da sentença,
in
verbis
:

“[...]
4. Dosimetria

Passo, por conseguinte, e destacadamente, à dosimetria da reprimenda penal do acusado, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

O Código Penal atribui para o crime de receptação, a pena de reclusão de 01 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; o réu registra maus
antecedentes
, já que registrou condenação nos autos 0001788-59.2009.8.11.0064, 0005992-15.2010.8.11.0064, 0005263-23.2009.8.11.0064, 0001434-97.2010.8.11.0064, 0002792-68.2008.8.11.0064, 0005199-08.2012.8.11.0064, 0000992-43.2013.8.11.0027, 0004829-92.2013.8.11.0064, 0010878-13.2017.8.11.0064, 0000666-59.2019.8.11.0064, 0006508-88.2017.8.11.0064, 0009365-39.2019.8.11.0064, 0014666-35.2017.8.11.0064, 0000208-44.2018.8.11.0010, conforme GR/SEEU 0003169-68.2010.8.11.0064. Assim, o Juízo utiliza a condenação oriunda dos autos 0001788-59.2009.8.11.0064 para reconhecimento de maus antecedentes. Nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as
circunstâncias
são normais a espécie;
consequências
a meu ver não transcendem da normalidade;
comportamento das vítimas
entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, desfavoráveis ao réu, tendo em vista que o réu registra maus antecedentes, “portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021). Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 3 anos, cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em
1

(um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(CP, art. 65, II, d), bem como a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA, eis que o acusado registra condenação por GR/SEEU 0003169-68.2010.8.11.0064, fato que obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, de modo que utilizo da fração de 1/8 (um oitavo), que resulta em
1(um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) de reclusão
.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Desse modo, torno a pena em definitivo
1(um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) de reclusão
.

Pena de multa:

Em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em
13 dias-multa
, de acordo com as balizas do artigo 49 do Código Penal. Considerando a ausência nos autos de provas no sentido de que o condenado desfrute de situação econômica confortável, o valor unitário do dia-multa vai
fixado em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à data do fato
.

PENA DEFINITIVA:

Portanto, à míngua de outras causas a serem analisadas e após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fica o réu condenado pela prática do crime de receptação à pena definitiva é de
1(UM) ANO, 06 (SEIS) MESES E 16 (DEZESSEIS) DE RECLUSÃO e 13 (TREZE) DIAS-MULTA
, no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu.

Do regime de Pena

O réu
deverá cumprir a pena inicialmente em
regime fechado
, em razão dos
maus antecedentes
e da
multirreincidência
específica
, ainda que a pena seja inferior a 04 anos. [...]”
(id. 325697414)
– Destaques no original

No caso em análise, observa-se que o magistrado, na
primeira fase
, negativou apenas a circunstância judicial dos
maus antecedentes
.
Na fase seguinte
, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, fazendo essa prevalecer por ser o apelante
multirreincidente
específico e, por fim,
na última fase
, manteve a pena fixada na fase anterior, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Com relação à fração aplicada pelo juízo, ressalto que não existe critério estritamente

aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Com base nesse entendimento, não se veda ao magistrado a atribuição da fração escolhida em determinada circunstância na dosagem da pena-
base, desde que as razões estejam devidamente demonstradas e fundamentadas de forma idônea, a qual se deu em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.”

(AP n. 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

Assim
,

o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é amplamente aceito pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal como parâmetro de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo direito subjetivo do réu à fração de 1/6 sobre a pena mínima, salvo desproporcionalidade manifesta, o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:

“[...]
3. Diante da inexistência de critério legal predeterminado
para o incremento da pena-base pelo desvalor de cada circunstância judicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estipula
como razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo. Não há, contudo, direito subjetivo do acusado à aplicação de uma dessas frações ou de qualquer outra
. Precedente.
[...]
”

(STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025
)
- Destaquei

Dessa forma
, a sentença, devidamente fundamentada, inclusive com precedente que respalda a exasperaç
ão

da
circunstância
judicial em 1/
8
(um
oitavo
)
,
motivo pelo qual entendo que a sentença
observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos,
razão pela qual
rejeito o pleito de redimensionamento da fração aplicada na fixação da pena-base.

Da majoração na segunda fase da dosimetria

O recorrente pretende ainda, que seja aplicada a fração de 1/
12
(um
doze avos
), ao argumento de que não houve fundamentação idônea a fim de exasperar a pena, na segunda fase, em 1/
8
(um
oitavo
)
.

Sem razão, no entanto.

No tocante à majoração da pena na segunda fase da dosimetria, nos crimes
mencionados
, o Magistrado sentenciante aplicou a fração de 1/
8
(um
oitavo
) em razão da incidência da agravante da
multir
reincidência
(art. 61, I, do CP).

Assim,
considerando o elevado número de condenações anteriores (14 processos), mencionado pelo magistrado na sentença,
entendo que a fração de 1/8 aplicada mostra-se adequada e proporcional, não havendo razão para sua redução.

Nesse contexto, a
mencionada
fração de 1/8 aplicada na segunda fase da dosimetria, que resultou em um aumento de
11
meses na pena final, não
se mostra desproporcional ou excessiva, mas sim adequada às circunstâncias do caso concreto e à trajetória

criminal do apelante.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA
PENA.
COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO
JULGADOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (
art.
33, caput, da Lei 11.343/2006)

à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 655 dias-multa. A defesa limitou o recurso à readequação da segunda fase da dosimetria da pena, pleiteando a redução da fração de aumento aplicada em razão da compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de 1/8 para 1/12.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fração de 1/8 utilizada para compensação parcial entre a agravante da
multirreincidência
e a atenuante da confissão espontânea deve ser reduzida para 1/12, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
multirreincidência
impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, autorizando apenas a compensação parcial, conforme entendimento consolidado no Tema 585 do STJ.

4. O réu ostenta quatro condenações definitivas anteriores por crimes graves, circunstância que justifica a preponderância da agravante e a adoção da fração de 1/8.

5.
A definição do quantum de compensação parcial não possui regra fixa, cabendo ao julgador fixar a fração segundo os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. A fração de 1/8 adotada pelo juízo sentenciante mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, não configurando excesso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A
multirreincidência
impede a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas a compensação
parcial.

2. A fixação da fração de compensação parcial cabe ao prudente arbítrio do julgador, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

3.
A fração de 1/8 é adequada e proporcional em hipóteses de reincidência múltipla e antecedentes criminais
graves
.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 61, I, 63 e 65, III, d; Lei 11.343/2006, art.
33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585, REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931 .145/SP; TJMT, N.U 0041498-06.2019.8 .11.0042, j. 09/05/2025; TJMT, N.U 1009039-17 .2022.8.11.0045,
j.
12/12/2023; TJMT, N.U 1017458-84.2024.8 .11.0003, j. 14/03/2025.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10074293820258110003, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2025)
- Destaquei

Dessa forma,
considerando que o magistrado aplicou fração compatível com a jurisprudência, não há reparo a ser feito na segunda fase da dosimetria neste ponto.

Dosimetria da pena de multa

Em relação à dosimetria da pena de multa aplicada ao apelante (13 dias-multa), uma vez que não foi acolhida nenhuma das teses defensivas, entendo que a penalidade deve permanecer a mesma, uma vez que a referida pena é calculada de acordo com os mesmos parâmetros para a fixação da pena definitiva.

REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

A defesa requer a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, contudo, não há como acolher a pretensão defensiva.

O réu é
multirreincidente
em crimes patrimoniais e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social). Nos termos do art. 33, § 2º, e § 3º, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ (
a
contrario
sensu
), a fixação do regime fechado é a única medida adequada para a reprovação e prevenção do crime, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. O regime semiaberto seria admissível apenas ao reincidente com circunstâncias judiciais favoráveis, o que não é o caso.

Da mesma forma, a
multirreincidência
específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos
do art. 44, II e § 3º, do Código Penal, pois a medida não se mostra socialmente recomendável.

PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE

Pretende ainda, o
apelante
pelo direito de
recorrer em liberdade
.

Contudo, o pedido não merece acolhimento, uma vez que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e não demonstrou alteração fática em sua situação processual que justificasse

a revogação da prisão preventiva.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
, inclusive em precedentes do STJ
.

A proposito vejamos jurisprudência aplicável em casos

tais:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias
encontra-se
em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. [...]
”

(
AgRg
no HC n. 907.133/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 28/5/2024.)

Portanto, indefiro o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

PREQUESTIONAMENTO

Por fim, quanto ao
prequestionamento
aventado pela
d
efesa, muito embora seja
:

“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo Defensor Público e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
e pela
Defesa
, mantendo inalterada a r. sentença que condenou
DAMIÃO BRUNO MARTINS FEITOZA SOUSA
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026